Tribunal: STF
Processo: RE 74816
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-19
Data de publicação: 1973-09-19

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS (T.M.P.).
IMUNIDADE OU ISENÇÃO FISCAL DESPREZADAS.
II SENDO VERDADEIRA TAXA, NOS TERMOS DA LEI 3.421, DE 1958, A ELA
ESTAO SUJEITOS, MESMO AQUELES QUE GOZAM DE IMUNIDADE OU DA ISENÇÃO
FISCAL GENERICA.
III INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA, COM VISTA A SUA COBRANÇA.
IV RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.